Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-17

Ementa:
Ementa: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA REAL OU PUTATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE DOLO HOMICIDA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. ART. 413 DO CPP. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso em sentido estrito, sem pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que o pronunciou como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão concentram-se em verificar se o conjunto probatório reunido é suficiente para manter a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio simples ou se seria o caso, como sustenta a defesa, de absolvê-lo sumariamente sob fundamento de legítima defesa ou, ainda, de desclassificar a imputação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, diante da alegada ausência de animus necandi.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Na decisão de pronúncia, compete ao magistrado demonstrar que se acha convencido da existência do crime e dos indícios de autoria, sem se aprofundar no exame das provas produzidas, o que se reserva à instrução criminal e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
4. Examinadas as provas judicializadas, em conjunto com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial, com respeito aos limites de cognição próprios da fase de pronúncia, cujo juízo é de mera admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, percebe-se que a materialidade delitiva foi comprovada e, quanto à autoria, há indícios suficientes que apontam para o acusado, ora recorrente.
5. Os elementos contidos nos autos, em especial a prova judicializada, num juízo de prelibação, não aponta de maneira incontestável para uma dinâmica fática a partir da qual seja possível, com segurança, nesta fase do procedimento, atestar que o acusado se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio (art. 25, caput, Código Penal).
6. A absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu.
7. No mesmo sentido, mostra-se prematura a análise defendida pela defesa de que o acusado não teria agido com animus necandi, de forma a viabilizar a desclassificação do crime de homicídio simples para homicídio culposo ou, ainda, para o delito de lesão corporal seguida de morte.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.